Tribunal: TJES
Processo: 5004473-66.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004473-66.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON CANDIDO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. BEM ESSENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Diante do pedido de gratuidade com declaração de hipossuficiência nos autos, defiro.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação indenizatória, por danos morais, em que a parte requer um valor de R$ 10.000,00 referente ao corte de fornecimento de energia sem a prévia notificação do consumidor. E por estar em zona rural, alega o autor que a EDP não fornece a leitura do padrão de energia, sendo necessário que se desloque até a cidade de Nova Venécia e lá obtenha a via simplificada da da conta para efetuar o pagamento.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedente o pleito indenizatório (ID 3848288).

Inconformada a parte autora interpôs recurso, renovando seus fundamentos e buscando a reforma da sentença para ter por deferido o pleito indenizatório, pelo fato de o autor não ter acesso à internet e meios eletrônicos de obtenção de fatura e pagamentos, diante da sua idade avançada.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os serviços públicos essenciais, qual seja, aqui, o fornecimento de energia elétrica, devem ser contínuos,
conforme dispõe o artigo 6º, X do Código de Defesa do Consumidor,
em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no artigo 22 do referido diploma normativo.

Ainda, mais precisamente no parágrafo único do supramencionado artigo, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados.

Em análise aos autos, nota-se que o autor alega que fazia o pagamento pela via simplificada da energia elétrica acostada nos IDs 3848215, 3848214, 3848212, posto que mora em zona rural e a requerida não entrega em sua residência as contas, precisando ir a cidade vizinha para obter as faturas.

O STJ já possui entendimento pacificado de que é legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente o usuário, desde que precedido de notificação:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO SEM PRÉVIO AVISO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 227/STJ. ANÁLISE DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se conhece da violação ao art. 535 do CPC, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros. Incide, no caso, a Súmula 284/STF, por analogia.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser devido o corte no fornecimento de água, após prévio aviso, ante a inadimplência de conta atual do usuário. Entretanto, na espécie, não houve o prévio aviso, segundo consignado no acórdão recorrido, motivo pelo qual o corte se deu de forma ilegal. Registre-se que para averiguar a existência de prévia comunicação feita pela concessionária, há necessidade de revolvimento de matéria probatória, o que é vedado nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
[...] 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 412.822 - RJ (2013/0349326-0)RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Julgado em 19/11/2013)

Igual sentido caminha O TJES:

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA. RESOLUÇÃO ANEEL. CONTE INDEVIDO DE ENERGIA. DANO MORAL. QUANTUM. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da Escelsa que, ao temer cômputo equivocado quanto ao consumo de energia no medidor do apelado, realizou vistoria tendente a apurar essa conjectura sem observar o regulamento para tal ato, a saber, a Resolução da ANEEL n. 414/2010. II A própria resolução mencionada considera a distribuição de energia elétrica como serviço essencial cuja interrupção coloca em perigo a saúde, segurança e até mesmo a sobrevivência da população, nos termos do artigo 11, parágrafo único, inciso I da Resolução ANEEL n. 414/2010; nesta toada, o corte indevido somado à essencialidade do serviço emerge o dano moral in re ipsa, conforme consagrado pela jurisprudência em casos análogos. III - Pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944 entendo que a indenização a título de danos morais, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido (psíquico) e a repercussão da ofensa do autor, uma vez que o corte inesperado do fornecimento de energia é capaz de ensejar aborrecimento de toda ordem, dada a larga utilização no nosso dia a dia, especialmente para armazenagem de alimentos, bem como diante do estado gravídico da esposa do autor, sendo de fácil conclusão a preocupação que pairou sobre o pai do bebê. IV - Apelações conhecidas e não providas. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069190039219, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2023, Data da Publicação no Diário: 27/01/2023)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL CONSUMIDOR SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INADIMPLEMENTO DÉBITOS PRETÉRITOS IMPOSSIBILIDADE RESOLUÇÃO 414, ANEEL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INEXISTÊNCIA DANOS MORAIS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A responsabilidade da apelante, Concessionária de Serviço Público, em atenção à teoria do risco, somente poderá ser ilidida mediante a comprovação de inexistência de defeito na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prescrito no §3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. II. Diante da essencialidade do abastecimento de energia, bem como da exegese do artigo 42, do CDC, e artigo 6º, §3º, incisos I e II, da Lei 8.987/95, admitir-se-á a suspensão do fornecimento de serviços públicos essenciais, in casu, energia elétrica, caso o inadimplemento corresponda a débito atual de consumo regular, proveniente da simples mora do consumidor, pressupondo, outrossim, a prévia notificação disposta nos artigos 172 e 173, da Resolução 414/2010, da ANEEL. Precedentes. III. Na hipótese, a suspensão do fornecimento operou-se em descompasso com o ordenamento jurídico, na medida em que não fora precedida da notificação prévia exigida pelos artigos 172 e 173, da Resolução 414/2010, da ANEEL, exsurgindo, portanto, defeito na prestação do serviço e o dever de indenizar pelos prejuízos causados à consumidora, face o disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil. IV. Encontra-se sedimentada a jurisprudência no sentido de que a suspensão ilegal do fornecimento de serviço essencial dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que, nestes casos, o dano moral opera-se in re ipsa. Precedentes. V. Ponderados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, o necessário caráter pedagógico da indenização e as particularidades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da apelante, transnacional e Concessionária de Serviço Público, tampouco das condições de vida da autora, mantém-se incólume o quantum indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), face a proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes e a conduta da apelante, sem ensejar enriquecimento sem causa da apelada. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180023118, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Posto que a requerida não comprovou que fez a notificação do requerente, o corte de energia se mostra ilegal.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido por ter seu fornecimento de energia interrompido por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à EDP maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

No tocante ao
quantum
indenizatório compreendo como adequado ao caso em comento o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PROVIMENTO para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros e correção monetária a partir desta data.

Sem condenação em custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)